Tribunal: TJMT
Processo: 1039358-34.2021.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039358-34.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[IARA PEREIRA MAGALHAES - CPF: 067.866.491-90 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE NULIDADE DA DÍVIDA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS -
DÉBITO PRESCRITO – COBRANÇA EXTRAJUDICIAL – IMPOSSIBILIDADE (
STJ RESp nº 2.094.303/SP)
– DANO MORAL – CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Exigência de cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, configura impossibilidade da cobrança de dívida. O reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito (STJ REsp nº 2.094.303/SP).

A manutenção indevida do nome de consumidores em cadastros restritivos, gera dano
in re ipsa
(STJ
AREsp 2374614/SP).
O c. STJ já pacificou
que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível interposto por
IARA PEREIRA MAGALHAES
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Nulidade da Dívida c/c Ação
Declaratória de Prescrição c/c Reparação por Danos Morais,
ajuizada em desfavor de
TELEFONICA BRASIL S.A
., julgou-a improcedente, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa sua exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

A parte autora apelante alega impossibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita. Requer a reforma do
decisum
para julgar procedente a demanda, com a declaração de inexigibilidade judicial e extrajudicial da dívida prescrita, nos termos do art. 206, § 5º, I, do CPC, a retirada de inscrição de dados da plataforma Serasa Limpa Nome, pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e inversão do ônus sucumbencial, conforme art. 85, § 2º, do CPC.

Contrarrazões, id. 196278211.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

IARA PEREIRA MAGALHAES
busca por meio da ação competente, a inexigibilidade de débitos no valor R$ 54,99 (cinquenta e quatro reais e noventa e nove centavos) com vencimento em 18/07/2016 em face de
TELEFONICA BRASIL S.A.
, ao entendimento de que a dívida se encontra prescrita (Num. 196276688 - Pág. 2).

O juízo singular decidiu pela improcedência do feito (Num. 196278201).

A autora, ora apelante, não se conforma com o
decisum.
Inicia o seu apelo com a alegação de que o juízo singular se equivocou ao ignorar o impedimento jurisprudencial para cobrança extrajudicial de dívida prescrita.

Argumenta que
o que se pretende nos autos é a declaração de inexigibilidade por prescrição, o que se diferencia da inexistência da dívida. Sendo assim, plenamente aplicável a disposição do art. 206, § 5º, I, do CPC (Num. 196278202 - Pág. 3).

O juiz de piso, em sua sentença, reconheceu a ocorrência de prescrição, observou que a
prescrição afasta apenas a pretensão do credor de exigir o débito judicialmente, mas não extingue o débito ou o direito subjetivo da cobrança na via extrajudicial, inviável se admitir, portanto, o reconhecimento de inexistência da dívida e quitação do saldo devedor, não havendo que se falar em na retirada do apontamento no
site
denominado “Serasa Limpa Nome” ou mesmo impedir que o credor se utilize das

vias não judiciais para tentar receber o seu crédito
(Num. 196278201 - Pág. 7).

Ao caso em tela, porém, é de se notar que permaneceu o credor originário inerte quanto às medidas administrativas ou jurídicas, na busca de adimplência do débito junto à autora, mesmo diante do empenho da apelante para a resolução da questão administrativamente (Num. 196276688 - Pág. 3).

Embora o direito subjetivo não seja afetado pela prescrição e subsista a obrigação natural possível de ser cumprida espontaneamente, não se pode mais exigir o seu cumprimento forçado, tal como ocorre no caso historiado nos autos. Saliente-se que a permanência de cobrança, indefinidamente, de maneira extrajudicial, não atende a necessidade de pacificação das relações sociais.

Este e. Tribunal já decidiu que a cobrança extrajudicial de débito prescrito configura ato ilícito (TJMT
N.U 1002651-04.2022.8.11.0044), em conformidade com recente decisão proferida pela 3ª Turma do c. STJ e publicada em 23/10/2023, que reformou por unanimidade o seu entendimento anterior, de que a prescrição afasta somente a pretensão do credor de exigir o adimplemento judicialmente (STJ AgInt no AREsp 1592662/SP).

Estabeleceu o c. STJ que a e
xigência de cumprimento do adimplemento de prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, configura impossibilidade de cobrança de dívida. Concluiu que o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito (STJ REsp. nº 2088100/SP).

A sentença singular, portanto, colide com o entendimento ora defendido no apelo, de maneira que, sendo incontroversa a prescrição das pretensões do credor, resta impossibilitada a cobrança dos débitos, judicial ou extrajudicialmente.

Saliente-se que, em relação ao tema da incidência de danos morais por conta da inclusão dos dados da apelante em cadastro do Serasa Limpa Nome/Acordo Certo, ainda que seja uma plataforma de negociação de dívidas, a manutenção do consumidor cadastrado como nome sujo, como indica a própria designação, não se pode admitir, por conta da prescrição da cobrança de dívida.

O c. STJ já decidiu que a manutenção indevida do nome de consumidores em cadastros restritivos, gera dano
in re ipsa
(STJ
AREsp 2374614/SP).
Também já pacificou
que o dano moral advém do próprio fato, a responsabilidade resulta do agente causador, dispensando a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato (STJ
AgRg no Ag 1365711/RS)
.

A
fixação do valor da compensação por danos morais necessita ser informada por critérios de proporcionalidade e razoabilidade. Devem ser observadas as condições econômicas das partes envolvidas bem como a natureza e a extensão do dano, de forma a produzir, de um lado o desestímulo, e por outro, a correção dos desconfortos causados, pois toda e qualquer lesão que
desassossega a ordem social e individual e quebra a tranquilidade que deve reinar entre as pessoas, implica no dever de corrigir ou remediar
.

Este e. Tribunal já decidiu que o valor arbitrado a título de danos morais deve revestir-se de razoabilidade e levar em conta tanto a capacidade econômica do ofensor quanto as condições do ofendido (TJ MT Ap 101995/2017).

Ademais, a orientação do c. STJ é de que, para indenização em danos morais na hipótese de inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, considera-se como parâmetro de razoabilidade, a condenação em até 50 (cinquenta salários mínimos) como máximo indenizatório (STJ AgInt no AREsp 1077698/SP).

Diante do exposto, reformo o
decisum.
Reconheço a prescrição da dívida
sub judice
e sua inexigibilidade judicial ou extrajudicialmente. Determino a retirada dos dados da autora, ora apelante, na plataforma Serasa Limpa Nome. Condeno a requerida, ora apelada, ao pagamento de indenização a título de Danos Morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo INPC, do arbitramento, juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Inverto integralmente o ônus sucumbencial.
Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024